Tribunal: TCU
Processo: 043.535/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidade em pregão presencial para o fornecimento de unidades móveis multifuncionais, incluindo os equipamentos, o mobiliário e os acessórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário pelos Departamentos Nacionais do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/DN) e pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná (Sesi/PR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 285 e 286 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame em tela, para, no mérito: 9.1.1. rejeitar aquele interposto pelos Departamentos Nacionais do Sesi e do Senai; 9.1.2. prover parcialmente aquele apresentado pelo Sesi/PR, de modo a alterar o subitem 9.6.3 do Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.6.3. somente promova a aquisição de quaisquer equipamentos, móveis e acessórios em conjunto com os respectivos veículos semirreboque do tipo baú quando a vantajosidade econômica dessa forma de contratação restar efetivamente demonstrada mediante ampla pesquisa de mercado ou quando a aquisição desses suprimentos em lotes distintos resultar em comprovado comprometimento da qualidade dos veículos-escola, devendo ser exigido das empresas licitantes, em qualquer caso, o detalhamento, em suas propostas, do preço unitário de cada item licitado;" 9.2. ordenar à unidade técnica de origem que inclua o subitem 9.6.3 do Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário no bojo do monitoramento a que se refere o subitem 9.8.3 daquele mesmo decisum ; 9.3. dar ciência desta deliberação às entidades recorrentes, mediante encaminhamento do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.